Tribunal: STF
Processo: ARE 1363547
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ART. 5°, XXXVI, DA CF. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. ART. 93, IX, DA CF. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO. PRORROGAÇÃO SEM LICITAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 175 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



    II – Nos termos da Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    III - Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da repercussão geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    IV - A jurisprudência desta Corte está pacificada no sentido da inconstitucionalidade das prorrogações de concessões e permissões de serviço público sem a realização de prévia licitação, inclusive para contratos formalizados antes da Constituição de 1988. 



    V - Agravo regimental, a que se nega provimento.